Tribunal: STF
Processo: RE 99916
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESAPROPRIAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 254
COM RELAÇÃO A JUROS MORATORIOS, QUE SE ACUMULAM AOS COMPENSATORIOS,
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OBJETO DA LIQUIDAÇÃO.
OCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 254 DESTA CORTE, A QUAL CONTINUA
EM VIGOR EM FACE DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.